Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-93.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007179-93.2022.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[SIMONE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 320.909.786-00 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
CONVOCADO
) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
CONVOCADA
).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo que determinou o ressarcimento de valores ao erário, em razão de alegado descumprimento de condições de licença para doutorado no exterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a imposição de ressarcimento ao erário, com descontos nos proventos da apelante, foi precedida de processo administrativo regular com observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

A inexistência de processo administrativo específico para apurar descumprimento das obrigações legais e contratuais referentes à licença para qualificação profissional compromete a legalidade do ato punitivo.

A mera notificação administrativa não supre a exigência constitucional de contraditório e ampla defesa, sendo imprescindível processo formal prévio para aplicação de penalidade.

Jurisprudência consolidada no sentido da nulidade de ato administrativo punitivo sem o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "
É nulo o ato administrativo que impõe ao servidor público a obrigação de ressarcimento ao erário sem a instauração de processo administrativo prévio, com observância ao contraditório e à ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 00005130220168110106, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves; TJ-RJ, Remessa Necessária 0292880-23.2011.8.19.0001; TJ-DF, Mandado de Segurança 07019927420188070000.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Simone Santana de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de obrigação de não fazer c/c ressarcimento de descontos indevidos.

A apelante, servidora pública estadual aposentada, impugna a decisão que manteve a exigência de ressarcimento ao erário do valor de R$ 629.919,80, referente ao período em que usufruiu de licença para qualificação profissional para a realização de doutorado em Psicologia Social. Sustenta que concluiu regularmente o curso, tendo apresentado seu diploma ao ente público, e que os atrasos na defesa de sua tese e na emissão do diploma decorreram de fatores alheios à sua vontade, como a demora da instituição de ensino e a pandemia da COVID-19.

Alega, ainda, que o Estado de Mato Grosso não instaurou processo administrativo prévio para discutir a suposta irregularidade e não oportunizou contraditório e ampla defesa antes da determinação de ressarcimento. Destaca que já houve descontos indevidos em seus proventos desde abril de 2019, no valor mensal de R$ 1.492,70.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a decisão administrativa que determinou o ressarcimento ao erário decorreu do descumprimento das obrigações impostas pelo Decreto Estadual nº 2.347/2014, que regula a licença para qualificação profissional. Afirma que a apelante não apresentou tempestivamente seu diploma e não comprovou a revalidação do título em universidade brasileira, o que seria exigência legal para o reconhecimento do doutorado realizado no exterior.

Além disso, sustenta que a apelante descumpriu o compromisso firmado no Termo de Compromisso, pois se aposentou antes de cumprir o período mínimo de serviço público após a qualificação. Defende, por fim, que a administração respeitou o contraditório e a ampla defesa e que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, cabendo apenas o controle de legalidade.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade dos descontos efetuados nos proventos da apelante a título de ressarcimento ao erário, em razão da suposta inobservância das condições impostas para a concessão da licença para qualificação profissional. Discute-se, ainda, a validade da apresentação tardia do diploma obtido no exterior, a necessidade de revalidação do título e a possibilidade de restituição dos valores descontados, considerando que a servidora se aposentou antes de cumprir o período mínimo de retorno ao serviço público.

A apelante obteve licença para qualificação profissional inicialmente concedida pelo Ato nº 659/2013/SAD, posteriormente retificado para o período de 14/01/2013 a 14/01/2015 (id 254209671). Esse prazo foi prorrogado pelo Ato nº 16.951/2017 até 14/01/2017, de modo que a servidora permaneceu afastada para fins de doutoramento até essa data (id 254209672). Contudo, sua defesa de tese somente ocorreu em 2019, com apresentação do diploma em 2021, momento em que requereu a suspensão dos descontos que vinham sendo aplicados desde abril de 2019 (id 254209676).

O Decreto Estadual nº 2.347/2014, que disciplina a concessão de licença para qualificação profissional, estabelece prazos para apresentação da tese e do diploma. O art. 21 do referido diploma normativo exige que, em até 30 dias após a conclusão do curso, o servidor apresente cópia da dissertação ou tese, e, em até 180 dias, entregue um projeto de intervenção a ser realizado no órgão de origem. O diploma, por sua vez, deve ser revalidado por universidade brasileira, conforme prevê o art. 9º, III, do mesmo decreto.

No caso, verifica-se que a apelante não observou tais prazos, pois apenas apresentou o diploma em 2021, sem comprovação da revalidação nacional (id 254209675). A despeito de suas alegações de que a demora decorreu de fatores alheios à sua vontade, a obrigação de cumprir as exigências normativas permanece válida, sobretudo porque os descontos em seus proventos já estavam sendo realizados desde abril de 2019, enquanto as primeiras comunicações da apelante à instituição de ensino sobre a defesa da tese somente ocorreram em maio do mesmo ano, conforme comprova os
emails
enviados (id 254209674).

Outro ponto relevante é o fato de que a aposentadoria da servidora foi publicada no Diário Oficial em 09/10/2017, Ato n. 20.8872017 (id 254210165 – fl. 23), antes mesmo da conclusão do curso. Nos termos do art. 8º do Decreto nº 6.481/2005, a concessão da licença para qualificação profissional está condicionada ao compromisso do servidor de retornar ao exercício do cargo por período equivalente ao do afastamento, sob pena de restituição dos valores

percebidos. Como a apelante não retornou ao serviço, a penalidade imposta pela Administração encontra amparo normativo.

Além disso, houve processo administrativo prévio e a servidora apresentou defesa no procedimento administrativo instaurado para discutir o ressarcimento ao erário (254210160 e seguintes). Desse modo, não se verifica nulidade do ato administrativo por ausência de contraditório e ampla defesa.

Diante desse cenário, a decisão administrativa que determinou os descontos em folha está amparada no ordenamento jurídico, pois a apelante não cumpriu integralmente as exigências normativas para a concessão da licença, seja pela não comprovação da revalidação do diploma, seja pela aposentadoria antes do prazo mínimo de retorno ao cargo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a legalidade do ressarcimento ao erário em situações análogas, como se observa no seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA– SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AFASTAMENTO REMUNERADO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEGALIDADE – DECRETO ESTADUAL Nº. 6.481/08 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, ora apelante, não possui caráter de sanção, e, sim, de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação.

Não obstante a previsão legal para se deferir o afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, há previsão também de que aqueles licenciados devem retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, devendo ali permanecer por tempo igual a esse, sob pena de ter que ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período, nos termos dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº 50/1998 c/c artigo 8º do Decreto Estadual nº. 6.481/08. (N.U 0015496-80.2011.8.11.0041, Apelação nº. 173027/2016, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017)

Em reforço a esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ratifica a obrigação do servidor de ressarcir a Administração Pública quando descumprir os termos da licença para capacitação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA– SERVIDOR PÚBLICO -
LICENÇA
PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AFASTAMENTO REMUNERADO - EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL –
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
– NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA – LIMINAR SUSPENDENDO – LEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.481/08 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. “(...) Em atenção aos princípios da moralidade e da boa-fé no âmbito do exercício do serviço público, o servidor público deve indenizar a Administração Pública pelo descumprimento de contraprestação estabelecida para
capacitação
de doutoramento, ainda que exerça seu direito constitucional à aposentadoria, uma vez que a finalidade do ato administrativo de custear os estudos não se limita ao usufruto próprio do servidor, mas também à necessidade de contraprestação perante a
Administração.(...)
.” (REsp 805.392/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2009,
DJe
30/11/2009)

(N.U 0053865-33.2015.8.11.0000
, ,
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016,
Publicado
no DJE 03/05/2016)

Os precedentes acima reforçam que o ressarcimento imposto à apelante não viola qualquer princípio constitucional ou administrativo, sendo medida legal e legítima diante do descumprimento das condições estabelecidas para a licença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA AP
ARECIDA FERREIRA
FAGO

(
2
ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
DE
10
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Simone Santana de Almeida
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Ressarcimento de Descontos indevidos nº
1007179-93.2022.8.11.
0040
proposta
em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

A apelante, servidora pública estadual aposentada, impugna a decisão que manteve a exigência de ressarcimento ao erário do valor de R$ 629.919,80 (seiscentos e vinte e nove mil novecentos e dezenove reais e oitenta centavos), referente ao período em que usufruiu de licença para qualificação profissional para a realização de doutorado em Psicologia Social.

Sustenta que concluiu regularmente o curso, tendo apresentado seu diploma ao ente público, e que os atrasos na defesa de sua tese e na emissão do diploma decorreram de fatores alheios à sua vontade, como a demora da instituição de ensino e a pandemia da COVID-19.

Alega, ainda, que o Estado de Mato Grosso não instaurou processo administrativo prévio para discutir a suposta irregularidade e não oportunizou contraditório e ampla defesa antes da determinação de ressarcimento. Destaca que já houve descontos indevidos em seus proventos desde abril de 2019, no valor mensal de R$ 1.492,70.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a decisão administrativa que determinou o ressarcimento ao erário decorreu do descumprimento das obrigações impostas pelo Decreto Estadual nº 2.347/2014, que regula a licença para qualificação profissional. Afirma que a apelante não apresentou tempestivamente seu diploma e não comprovou a revalidação do título em universidade brasileira, o que seria exigência legal para o reconhecimento do doutorado realizado no exterior.

Além disso, sustenta que a apelante descumpriu o compromisso firmado no Termo de Compromisso, pois se aposentou antes de cumprir o período mínimo de serviço público após a qualificação. Defende, por fim, que a administração respeitou o contraditório e a ampla defesa e que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, cabendo apenas o controle de legalidade.

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
,

votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação

interposto por Simone Santana de Almeida, de modo a manter o ato sentencial que julgou improcedente os pleitos de declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário.

Argumentou em suas razões de decidir, que a licença para qualificação profissional fora concedida até a data de 14/01/2017, tendo a servidora permanecido afastada de suas atividades até a referida data.

Pontuou que, o Decreto Estadual nº 2.347/2014, que disciplina a concessão de licença para qualificação profissional, estabelece prazos para apresentação da tese e do diploma, sendo, respectivamente 30 dias e 180 dias após a conclusão do curso.

Destacou, entretanto, que tais lapsos temporais não foram cumpridos, eis que a servidora apresentou diploma apenas no ano de 2021, sem a comprovação da revalidação nacional, requisito exigido em lei, e por outro lado, “
as primeiras comunicações da apelante à instituição de ensino sobre a defesa da tese somente ocorreram em maio de 2019
”, ano no qual os descontos em seus proventos começaram a ser realizados.

Registrou ainda, que a aposentadoria da servidora foi publicada no Diário Oficial em 09/10/2017, Ato n. 20.8872017, antes mesmo da conclusão do curso, de modo a ferir o art. 8º do Decreto nº 6.481/2005, o qual estabelece que “
a concessão da licença para qualificação profissional está condicionada ao compromisso do servidor de retornar ao exercício do cargo por período equivalente ao do afastamento, sob pena de restituição dos valores
”.

Argumentou, por fim, a servidora apresentou defesa no processo administrativo instaurado para discutir o ressarcimento ao erário, motivo pelo qual não se verifica nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário, por ausência de contraditório e ampla defesa.

Reforçou que o desconto em folha, visando ressarcir os cofres públicos, possui amparo no ordenamento jurídico.

Tendo por base tais premissas,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pedi vista para melhor analisar a matéria
.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade dos descontos efetuados nos proventos da apelante a título de ressarcimento ao erário, em razão da suposta inobservância das condições impostas para a concessão da licença para qualificação profissional.

Ressai dos autos, que a apelante, enquanto em atividade, exercendo a função Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário – Perfil Enfermeira, lotada na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), requereu e lhe foi concedido pelo Estado Recorrido Licença para Qualificação Profissional em nível de Doutorado.

A recorrente foi regularmente matriculada no Programa de Curso para o Doutorado em Psicologia Social, ministrado pela UK, na cidade de Buenos Aires/Argentina, em convênio com a IESLA – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LATINOAMERICANO, dividido em 04 (quatro) módulos semestrais, mais 02 (dois) anos para elaboração e defesa da tese de doutorado.

A benesse em questão fora concedida até
14/01/2017.

Contudo, conforme já dito,
o diploma internacional, sem a revalidação exigida, foram
apresentadas somente em
2021
, e ainda, as providências para apresentação da tese, foram iniciadas no ano de
2019
.

Em razão dessas hipotéticas irregularidades, Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Segurança Pública, através da NOTIFICAÇÃO 02/2019/CPQP, informou que a Autora deveria “
ressarcir ao erário o valor de R$ 629.919,80 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e dezenove reais e oitenta centavos)
” (Id. 254209677).

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono a integralidade da documentação em questão:

“
NOTIFICAÇÃO 02/2019/CPQP

VOTIFICANTE: Comissão Permanente de Qualificação Profissional da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, inscrito no CNPJ:03.507.415/0020-07, Rua Tenente Eulálio Guerra, nº488, Esquina com a Avenida Presidente
afonso
Pena, Bairro: Quilombo, CEP: 78.043-508, Cuiabá-MT.

VOTIFICADO: Simone Santana de Almeida, brasileira, desquitada,
Profissional
de Nível Superior do sistema Penitenciário- Perfil Enfermeira, matrícula 63729, portadora do RG de número 450021 SSP/MT e inscrita no CPF de número 320.909.786-00, residente e domiciliado Rua: Oito, 512. Bairro:

Recanto dos Pássaros, CEP: 78075-280, Cuiabá- MT.

Pela melhor forma admitida e no presente instrumento particular em direito, o NOTIFICANTE, notifica respeitosa e formalmente Vossa Senhoria, sobre os fatos que são expostos a seguir: após a concessão inicial de Licença Qualificação Profissional em nível de Doutorado, concedido no Ato Administrativo 1049/2013/SAD (fI.2), prorrogação de Licença Qualificação através do Ato Administrativo 16.951/2017 (fI.3). De acordo, com o que determina o Artigo 14 do Decreto 2347, de 09 de maio de 2014, que estabelece as regras para a Concessão da Licença para Qualificação Profissional:

Art. 14 No caso da não obtenção do título de Especialista, Residente, Mestre, Doutor e Pós-doutor, o servidor deverá ressarcir ao Erário Público os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período de licenciamento e dispensa deduzidos os encargos sociais.

Informamos assim, que deverá ser ressarcido ao erário o valor de R$629.919,80 (seiscentos e vinte e nove mil novecentos e dezenove reais e oitenta centavos), conforme planilha em anexo
” (Id. 254209677)

Ocorre, todavia, que diferentemente do que fora consignado, tanto no ato sentencial, como também no voto de lavra da douta Desa. Relatora,
não se verifica nos autos comprovação de que tenha sido instaurado processo administrativo
disciplinar para apurar eventual descumprimento pela servidora das obrigações impostas pelo Decreto Estadual nº 2.347/2014, com a oportunidade de exercício de sua defesa.

A sentença prolatada pelo juízo
a quo
, limitou-se a afirmar, data máxima vênia, de maneira genérica, abstrata vaga e imprecisa que, no tocante ao processo administrativo, “
os documentos juntados aos autos demonstram que foi oportunizado à autora o exercício do contraditório e da ampla defesa
” (Id. 254210171, fl.04) sem indicar, todavia, quais eram estes documentos, ou ainda, o Id. para a localização
dos mesmos
.

Já o voto da Exma. Relatora, consignou que “
houve processo administrativo prévio e a servidora apresentou defesa no procedimento administrativo instaurado
para discutir o ressarcimento ao erário
” (Id. 254210160).

Contudo, diferentemente do afirmado, o processo indicado na numeração em questão,
não se refere
à procedimento
inaugurado objetivando a verificação da possibilidade de aplicação da penalidade de ressarcimento ao erário
, o processo administrativo indicado.

Na realidade, o processo administrativo autuado sob nº 671934/2012, relaciona-se à própria licença para qualificação profissional, deferida em favor da apelante.

Vale dizer, o procedimento indicado, não se relaciona com apuração de irregularidades, com a posterior apresentação de defesa, e consequente aplicação de penalidade de ressarcimento ao erário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o ato administrativo que impõe ao servidor público a obrigação de ressarcimento de valores aos cofres públicos, por se tratar de sanção de natureza grave, somente pode ser aplicado após instauração de regular processo administrativo, no qual sejam assegurados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A inobservância desses princípios acarreta a nulidade do ato.

Neste sentido, colaciono julgado desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
(...)

É nulo o ato administrativo que impõe penalidade de ressarcimento aos cofres públicos sem a instauração de prévio processo administrativo disciplinar em que seja assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa
. Remessa necessária provida para declarar a nulidade do ato."

(TJ-MT - Remessa Necessária Cível 00005130220168110106, Rel. Des. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2018)

Assim também, em situação análoga a dos autos, demais Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO DE VALORES.
FALTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE
. (...)

1. É ilegal a imposição de desconto nos vencimentos do servidor sem que seja apurada, previamente, a culpa em devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2. Remessa necessária conhecida e provida

(TJ-RJ - Remessa Necessária 0292880-23.2011.8.19.0001, Rel. Des. MARIA CHRISTINA BERARDO, Décima Quinta Câmara Cível, julgado em 11/04/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE
.

A Administração Pública, ao atuar no exercício de seu poder de punir, deve obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual é ilegal aplicar ao servidor pena de ressarcimento ao erário sem prévio processo administrativo disciplinar
."

(TJ-DF 07019927420188070000 - Mandado de Segurança, Rel. MARIO-ZAM BELMIRO, 2ª Turma Cível, julgado em 07/03/2019)

Dessa forma, forçoso concluir que o ato administrativo que determinou o ressarcimento aos cofres públicos, padece de flagrante vício de ilegalidade, motivo pelo qual o acolhimento das razões recursais é
medida
de rigor.

Com essas considerações, apresento
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar totalmente procedente a demanda, e declarar a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento aos cofres públicos, bem como para reconhecer a ilegalidade dos descontos já efetuados, determinando-se, consequentemente, a devolução destes valores devidamente corrigidos; e ainda, fixo os honorários advocatícios em favor da parte autora no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto por Simone Santana de Almeida, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Ressarcimento de Descontos Indevidos, por ela proposta
(id. 254210171, págs. 01/05).

Consta dos autos que Simone Santana de Almeida propôs Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Ressarcimento de Descontos Indevidos do Indébito, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – MTPREV –, alegando que, enquanto exercia a função de Enfermeira no Sistema Penitenciário estadual, requereu e obteve Licença para Qualificação Profissional em nível de Doutorado, conforme os Atos Administrativos n. 1049/2013/SAD e 16.951/2017, tendo cursado o Doutorado em Psicologia Social ministrado pela UK, na Argentina, em convênio com o Instituto de Educação Superior
Latinoamericano
– IESLA.

Salientou que frequentou regularmente os módulos do curso e que a demora para a apresentação da tese e emissão do diploma deu-se por culpa exclusiva da instituição de ensino, mas, ainda assim, logrou defender sua tese em outubro de 2019, tendo recebido o diploma em agosto de 2021, quando então o apresentou à Administração estadual.

Relatou que, sem instaurar processo administrativo regular e sem oportunizar o contraditório e ampla defesa, o Requerido notificou-a para ressarcir ao erário o valor de R$ 629.919,80 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e dezenove reais e oitenta centavos), sob o fundamento de que não teria obtido o título de doutora, conforme previsto no art. 14, do Decreto Estadual n. 2.347/2014.

Informou que, em razão disso, os valores começaram a ser descontados de seus proventos, a partir de abril de 2019, na quantia mensal de R$ 1.492,70 (mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sentença centavos), totalizando, até junho de 2022, o montante de R$ 58.215,30 (cinquenta e oito mil, duzentos e quinze reais e trinta centavos).

Sustentou que não descumpriu qualquer obrigação e que o diploma foi efetivamente expedido, o que descaracteriza a hipótese de devolução dos subsídios recebidos durante a licença.

Alegou, ainda, que os descontos promovidos sem a devida instauração de processo administrativo configuram flagrante violação ao devido processo legal, razão pela qual requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos mensais e, ao final, a declaração de inexigibilidade do valor cobrado e a restituição das quantias já descontadas.

O Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 254210152, págs. 01/03) e no mérito, julgou improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Diante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, e, por consequência,
julgo extinto o feito com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (
hum
mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.
(Sic).

Inconformada, a Autora opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 254210174, págs. 01/09) que foram rejeitados nos seguintes termos:

Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, RECEBO, todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração apresentados, MANTENDO-SE o
decisum
inalterado. (Sic).

Em face desta sentença, Simone Santana de Almeira interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, defendendo, em síntese, que
o Estado de Mato Grosso não instaurou processo administrativo prévio para discutir a suposta irregularidade e não oportunizou contraditório e ampla defesa antes da determinação de ressarcimento e que os descontos indevidos iniciaram em abril de 2019, no valor mensal de R$ 1.492,70
(mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta centavos).

Ao apreciar o Apelo, na sessão do dia 27/02/2025, a Relatora, Desa. Anglizei
Solivan
de Oliveira, negou provimento, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. (Sic).

O Primeiro Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, solicitou vistas do Recurso e, na sessão do dia 10/04/2025, proferiu voto, provendo a Apelação. Veja-se:

Com essas considerações, apresento
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar totalmente procedente a demanda, e declarar a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento aos cofres públicos, bem como para reconhecer a ilegalidade dos descontos já efetuados, determinando-se, consequentemente, a devolução destes valores devidamente corrigidos; e ainda, fixo os honorários advocatícios em favor da parte autora no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. (Sic).

A Segunda Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhou o voto da Relatora.

Em vista de o não provimento do Apelo ter sido por maioria, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

No caso vertente, verifico que a Recorrente, servidora pública efetiva do Estado de Mato Grosso, obteve licença remunerada para qualificação profissional em nível de Doutorado, curso ministrado na UK, na cidade de Buenos Aires/Argentina.

A licença foi inicialmente concedida, para o período de 14/01/2013 a 14/01/2015, sendo prorrogada posteriormente, para o período de 14/01/2015 a 14/01/2017.

A defesa da tese da Apelante somente ocorreu no ano de 2019, a entrega do Diploma se deu em 2021, sem validação por universidade brasileira e, logo após o retorno da licença, especificadamente em 09/10/2017, aposentou-se.

Nota-se que é incontroverso que a Apelante não cumpriu as obrigações previstas no Decreto Estadual n. 2.347/2014 que disciplina a concessão da licença para qualificação profissional, porque: i) não apresentou à Comissão de Qualificação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do término do curso, a cópia impressa e digital da tese e, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Projeto de Intervenção a ser realizado no órgão de origem;
ii
) apresentou o Diploma somente no ano de 2021 e ainda sem a revalidação por universidade brasileira;
iii
) aposentou-se antes de cumprir o prazo equivalente ao do afastamento.

Não obstante seja notório o não cumprimento das obrigações assumidas pela Recorrente, quando da concessão da licença para qualificação profissional, verifico que o Estado de Mato Grosso, sem a prévia instauração de Processo Administrativo, notificou-a para ressarcir ao erário o valor de R$ 629.919,80 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e dezenove reais e oitenta centavos).

Vê-se que o Recorrido, ao determinar que a Apelante restituísse o montante recebido no período de afastamento para qualificação profissional, na verdade, impôs uma penalidade, sem sequer apurar a sua responsabilidade e sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Registro que a Notificação encaminhada à Apelante pela Comissão Permanente de Qualificação Profissional da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, não se confunde com o Processo Administrativo, porque não a oportunizava a apresentação de defesa, mas determinava que restituísse ao erário estadual.

É sabido que a imputação de infrações e consequente aplicação de penalidades sobre a conduta dos servidores públicos deve ser sempre precedida da devida instauração do processo administrativo disciplinar, mormente em se tratando de sanções que venham a privá-lo dos meios básicos de subsistência.

Corroborando o entendimento, trago à baila os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR – FALTAS NÃO JUSTIFICADAS – DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O desconto retroativo na folha de pagamento
, em razão de supostas faltas não justificadas do servidor,
sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e à ampla defesa
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004975-90.2022.8.11.0003, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – tutela de urgência – Pretensão recursal objetivando, em sede de tutela de urgência, a abstenção dos descontos de seus vencimentos diante da ausência do devido procedimento administrativo prévio – Admissibilidade –
A Administração Pública somente poderia proceder ao desconto em folha dos valores pagos indevidamente mediante a instauração de processo administrativo, assegurados ao servidor o contraditório e a ampla defesa
ou concordância do servidor - Necessidade de concessão de tutela de urgência para que a Administração Pública se abstenha de realizar os referidos descontos na folha de pagamento até o julgamento definitivo do feito – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2021890-58.2023.8 .26.0000 São José do Rio Preto, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 05/04/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2023). (Destaquei).

Nessa esteira, em vista de o Apelado não ter assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa à Apelante, antes de determinar a restituição do valor por ela recebido, durante o período de afastamento, tenho que restou configurada a nulidade do ato administrativo.

Por tais considerações, peço vênia à Relatora, mas acompanho a divergência, para prover o Apelo.

Forte nessas razões,
ACOMPANHO
a divergência, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Simone Santana de Almeida, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido e, consequentemente, declaro a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário, bem como reconheço a ilegalidade dos descontos realizados, determinando a devolução dos valores, devidamente corrigidos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia a Relatora para acompanhar a divergência no sentido de dar provimento ao recurso, uma vez, que não houve a instauração do processo administrativo específico
e competente para apurar a obrigação de ressarcimento aos cofres públicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025